Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-70.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de obter alvará destinado ao encerramento de empresa junto aos órgãos competentes. Requerentes sucessoras na empresa. Sentença de improcedência.
Apelam requerendo alvará em nome das autoras, para que possam representar os falecidos, no pedido de encerramento da pessoa jurídica.
Descabimento.
Necessário apenas a realização de inventário (judicial ou extrajudical).

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de obter alvará destinado ao encerramento de empresa junto aos órgãos competentes. Requerentes sucessoras na empresa. Sentença de improcedência.
Apelam requerendo alvará em nome das autoras, para que possam representar os falecidos, no pedido de encerramento da pessoa jurídica.
Descabimento.
Necessário apenas a realização de inventário (judicial ou extrajudical). Não se verifica necessidade de atuação judicial, podendo as interessadas buscarem seu desiderato por outros meios.
Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001369-70.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que são apelantes TANIA
CRISTINA DEFAVARI CYPRIANI e SONIA REGINA FERREIRA DEFAVARI, é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-70.2019.8.26.0511 -Voto no 38184 DJL
2
VOTO No: 38184
APEL. No: 1001369-70.2019.8.26.0511
COMARCA: Rio das Pedras
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Dalton L V Vital Filho
APELANTE: Tania Cristina Defavari Cypriani e outro
APELADO: Juízo da Comarca
DJL
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de obter alvará destinado ao
encerramento de empresa junto aos órgãos competentes.
Requerentes sucessoras na empresa. Sentença de improcedência.
Apelam requerendo alvará em nome das autoras, para que possam
representar os falecidos, no pedido de encerramento da pessoa
jurídica.
Descabimento.
Necessário apenas a realização de inventário (judicial ou
extrajudical). Não se verifica necessidade de atuação judicial,
podendo as interessadas buscarem seu desiderato por outros meios.
Recurso improvido
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 54, que julgou
improcedente o pedido de alvará deduzido por Tania Cristina Defavari Cypriani e outro.
Constou como fundamento da decisão (f. 54): “O pedido é
improcedente. A uma, porque o caso é de inventário da quotas sociais. A expedição de alvará está
restrita ao levantamento das quantias indicadas na Lei no 6.858/80 (CPC, art. 666). E a duas,
porque, ao contrário do afirmado pelas requerentes, elas não são as únicas herdeiras, como se vê
da certidão de óbito de fls. 12/13”.
Apelam as autoras, alegando: (i) ser cabível alvará judicial para a
formalização do encerramento de sociedade empresária; (ii) autoras, juntamente com os
anuentes da petição inicial, são herdeiros e sucessores de (Rafael Defavari e Irineu
Defavari) sócios e proprietários da empresa Irmãos Defavari Ltda; (iii) conforme
documentos juntados (f. 20/21), houve o encerramento das atividades da empresa junto às
repartições municipal e estadual em 08 de novembro de 2000, necessitando-se tão-somente
formalizar os cadastros da Jucesp e repartição federal; (iv) necessária a expedição do alvará
para a conclusão do processo de encerramento de atividades; (v) ausência de bens a
inventariar deixados pelo falecido; (vi) ausência de impedimento à expedição do alvará,
ante a anuência dos demais herdeiros e pedido expresso tão-somente para a formalização
de encerramento da empresa junto à Receita Federal e à Junta Comercial (f. 59); (vii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-70.2019.8.26.0511 -Voto no 38184 DJL
3
requer seja provido o recurso para reformar a sentença, de modo a determinar a expedição
do alvará em nome das autoras, para que possam representar os falecidos, procedendo ao
cancelamento da empresa (f. 59) (f. 56/60).
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Aduzem as autoras ser sucessoras de Rafael e Irineu Defavari, que
eram sócios e proprietários de empresa, cujas atividades se encerraram em novembro de
2000, conforme documento emitido pela Prefeitura Municipal de Rio das Pedras e
Secretaria da Fazenda Estadual.
Contudo, sustentam que a empresa ainda se encontra ativa na junta
comercial do estado, bem como em repartição federal, sendo necessária a expedição de
alvará em nome das requerentes, para que possam concluir o processo de encerramento da
empresa nestes órgãos.
Respeitada a irresignação das autoras, não expuseram em sua
narrativa ter buscado o encerramento da empresa por meios particulares, na via
administrativa, nem sequer ter havido recusa pelos órgãos ao encerramento do
estabelecimento.
E o alvará é cabível nas hipóteses em que os requerentes precisam da
intervenção judicial em relação privada, havendo a necessidade da autorização da prática
de um ato, desde que imprescindível a atuação do estado-juiz. Na hipótese, basta que façam
inventário judicial ou extrajudicial apra tal finalidade.
Neste caso, não se verifica necessidade de atuação judicial, podendo
as interessadas buscarem seu objetivo nos respectivos órgãos, pelos meio particulares, nas
vias administrativas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator